Tribunal: TJSP
Processo: 2153901-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.